Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-76.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Civil. Processo Civil. Condomínio. Rampa de circulação. Afetação à privacidade de morador.
1.. A construção de rampa de circulação que passe junto a janela de apartamento viola a privacidade dos moradores deste. Proibição de circulação deferida.
2.. A afixação de cartazes em área comum de edifício em condomínio autoriza a aplicação de multa prevista na Convenção e no Regimento Interno do condomínio.
3.. Considera-se adequada a distribuição da sucumbência processual se cada parte sofreu derrota parcial nas questões decididas, caso em que o juiz arbitrará o percentual de sucumbimento de cada um.
4.. Recursos desprovidos.